Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713883-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HAECKEL CABRAL MORAES RECORRIDO: RAFAEL MARTINS BARBOSA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DAS GRACAS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PATRIMÔNIO. DIREITO HEREDITÁRIO. RENÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO RENUNCIANTE E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER OS DIREITOS DE CRÉDITO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/CREDOR PREJUDICADO (CC, ART. 1.813). PENHORA HÍGIDA. PRESERVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. CONSTRIÇÃO SOBRE O QUINHÃO CABÍVEL AO EXECUTADO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DOS PONTOS NÃO DESQUALIFICADOS. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a peça de agravo que se abstém de alinhavar argumentos hábeis a infirmar a resolução arrostada, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Efetivada a citação e, em se tratando de cumprimento de sentença, a intimação, para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, art. 789), donde deflui que, havendo, no curso do cumprimento de sentença, o executado recebido herança, não lhe sobeja possível, como devedor, renunciar à herança que lhe tocava. 4. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzí-lo à insolvência, resultando que, intimado da deflagração do executivo, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, e, na sequência, renunciara a quinhão hereditário que o assistia quando em trânsito o cumprimento de sentença, fato hábil a reduzir-lhe à insolvência, o ato de liberalidade praticado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, inclusive o ato de aparente liberalidade é ineficaz perante o credor (CC, art. 1.813). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023